Tribunal: TJES
Processo: 5014197-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014197-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR SABINO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS SOBRE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação revisional de empréstimo consignado c/c pedido de tutela antecipada, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para limitação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há probabilidade do direito invocado pelo agravante para fins de concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de limitar os descontos mensais de empréstimos consignados incidentes sobre seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto nº 8.690/2016 estabelece limite de 35% do valor dos proventos para descontos de consignações, dos quais 5% são destinados exclusivamente à amortização de despesas com cartão de crédito ou saques com essa finalidade.

4.
Os contratos impugnados não se referem a simples empréstimos consignados, mas a renegociações de dívidas anteriores, firmadas sob o título “BB Renovação Consignação”.

5.
A pactuação das renegociações ocorreu de forma voluntária, após contratação anterior, evidenciando o exercício da autonomia privada e a assunção consciente das obrigações pelo agravante.

6.
A pretensão de revisão dos descontos, após o agravante obter a renegociação de suas dívidas, configura
venire contra factum proprium
, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e revelando contradição com o comportamento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renegociação voluntária de dívidas consignadas, com plena ciência e aceitação das condições contratuais, afasta a probabilidade do direito necessário à concessão de tutela de urgência para limitar descontos sobre proventos previdenciários.

2. O comportamento contraditório do consumidor que contrata e renegocia livremente empréstimos e, posteriormente, busca judicialmente sua revisão configura
venire contra factum proprium
, impedindo o acolhimento da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 8.690/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILMAR SABINO
contra a r. decisão, com cópia no evento 9842053, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
revisional de empréstimo consignado c/c pedido de tutela antecipada
” ajuizada pelo agravante em face do
BANCO DO BRASIL SA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 9842051, em resumo, o agravante sustenta que: I) “
em decorrência de dois empréstimos bancários contraídos por este, o referido montante sofreu uma redução significativa, sendo descontado cerca de 51% (cinquenta e um por cento) da verba apenas para pagar as parcelas, o que, notoriamente, afetou a sua subsistência, uma vez que a quantia auferida destina-se exclusivamente a manutenção de suas despesas e alimentação
” (fl. 03); II) “
embora a realização de empréstimos consignados possam ser feitos, a instituição financeira responsável por promovê-los deve se atentar aos limites passíveis de descontos, o que, claramente, não exime o devedor de arcar com os débitos assumidos em negócio jurídico e tampouco prejudica o credor, que verá ser adimplida a obrigação de dar coisa certa, porém em parcelas menos onerosas, como no presente caso
” (fl. 07).

Embora o agravante possua vários empréstimos consignados, assim como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ativos com instituições financeiras distintas, ajuizou a demanda apenas em face do
BANCO DO BRASIL SA
, visando limitar os descontos efetuados pela casa bancária diretamente em seu benefício previdenciário.

Referidos descontos são os maiores incidentes sobre a sua aposentadoria, sendo um com parcela mensal de R$ 117,52 (cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) e outro com parcela mensal de R$ 1.154,19 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), ao passo que o seu benefício previdenciário bruto corresponde ao montante de R$ 2.492,29 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), ou seja, equivalem a cerca de 50% (cinquenta por cento) de seus proventos.

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, limita os descontos mensais das consignações a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos, dos quais 5% (cinco por cento) são reservados para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

A princípio, portanto, os descontos relativos aos empréstimos consignados contratados pelo agravante deveriam ser limitados ao máximo legal.

Não obstante, verifico que os descontos efetuados não se originam de simples contratos de empréstimos consignados, mas sim de renegociações de dívidas anteriores, tanto que ambos possuem o título “BB Renovação Consignação”.

Considerando que os contratos questionados serviram à renegociação de contratos anteriores e que a pactuação se deu de forma livre, não vislumbro a probabilidade do direito que alega ter.

A meu sentir, a pretensão do agravante consubstancia-se em um absoluto
venire contra factum proprium
, notadamente porque postulou a tomada de empréstimos iniciais e os renegociou livremente, sendo que, meses após, requer a limitação dos descontos.

É um verdadeiro contrassenso o recorrente postular a renegociação de suas dívidas com a instituição financeira, lograr êxito em obtê-la e após, responsabilizar a mesma instituição por se encontrar endividado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.